Tribunal: TJMT
Processo: 1019733-11.2021.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019733-11.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA CASTRO DOS SANTOS PERES - CPF: 951.371.731-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE NESTOR DOS SANTOS - CPF: 212.508.986-68 (APELADO), MARIA DE LOURDES CASTRO DOS SANTOS - CPF: 277.166.601-44 (APELADO), CYNDELL MORAIS SANTOS COUTINHO - CPF: 071.005.881-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NICOLE MORAIS SANTOS - CPF: 071.006.011-42 (TERCEIRO INTERESSADO), B. M. S. - CPF: 071.006.071-83 (TERCEIRO INTERESSADO), KARYNE CAMPOS CASTRO - CPF: 001.018.541-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUCIANA CASTRO DOS SANTOS PERES - CPF: 951.371.731-34 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ NESTOR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES CASTRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA PARA UMA DAS CÂMARA CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - TRANSMISSÃO DE BENS PARTICULARES - ITCMD - INTERESSE PÚBLICO AUSENTE - MATÉRIA AFETA AO DIREITO PRIVADO - INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO RECONHECIDA DE OFÍCIO - REDISTRIBUIÇÃO.

1.

Se a pretensão esposada na inicial não envolve patrimônio ou bens públicos e não se trata de entidade gerida por agente público, por certo que a matéria versanda - partilha de bens particulares em inventário - é de cunho exclusivamente privado.

2.

Incompetência da Câmara de Direito Público e Coletivo declarada de ofício. Redistribuição do feito a uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado desta Corte de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Inventário, por arrolamento sumário, objetivando a partilha/adjudicação dos bens deixados por
JOSÉ NESTOR DOS SANTOS
e
MARIA DE LOURDES CASTRO DOS SANTOS
, em que foi homologado o plano de partilha apresentado nos autos, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. (id. 128693393)

Em suas razões recursais (id. 128698656), o ente estatal Apelante busca a reforma da sentença, sustentando, em síntese:

-
em preliminar
, ofensa aos artigos 9.º e 10 do Código de Processo Civil, pois a sentença foi proferida sem que a Fazenda Pública pudesse se manifestar quanto à matéria, pelo que houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal e ao contraditório;

- que embora o STJ tenha determinado a suspensão, em todo o território nacional, dos processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no Tema 1.074, o feito foi julgado, tornando imperioso o reconhecimento de nulidade do
decisum
;

-
no mérito,
que é necessária a reforma da sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos.

Em contrarrazões (id. 128698659), os Apelados aduzem, em breve apanhado. que não há nulidade na sentença, bem como que a expedição do formal de partilha sem o recolhimento prévio do ITCMD não enseja prejuízo ao erário, que poderá buscar a satisfação do seu crédito pelas vias cabíveis.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da preclara Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo provimento do recurso de Apelação (id. 145331186).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria. (id. 157631168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
Incompetência deste Sodalício

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Inventário, por arrolamento sumário, objetivando a partilha/adjudicação dos bens deixados por
JOSÉ NESTOR DOS SANTOS
e
MARIA DE LOURDES CASTRO DOS SANTOS,
em que foi homologado o plano de partilha apresentado nos autos, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

No caso, tem-se que a pretensão, na origem, visou a partilha amigável dos bens deixados pelo falecimento de
JOSÉ NESTOR DOS SANTOS
e
MARIA DE LOURDES CASTRO DOS SANTOS
, ocorridos em 27/06/2021 e 04/06/2021, respectivamente. (id. 128693370).

Do cotejo dos autos, constato que, originalmente, não consta em nenhum dos polos da ação qualquer ente público da Administração Pública direta (Estado ou Município) ou indireta (fundação pública, autarquia ou empresa pública), de modo que a ação está a envolver matéria de direito civil privado (inventário e partilha).

Em que pese o Estado de Mato Grosso esteja a postular a reforma da sentença proferida em primeira instância - que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos -, preliminarmente, almeja a anulação da sentença pela inobservância do disposto nos artigos 9º, 10 e 722 do CPC.

A seu sentir, deveria ser conferida, ao Estado de Mato Grosso, a oportunidade de se manifestar nos autos previamente à sentença, uma vez que possui interesse na lide. Defende, também, a necessidade de suspensão do processo até a decisão definitiva sobre o Tema 1.074 do STJ.

É cediço, contudo, que a competência deste Sodalício, em grau recursal, é fixada em razão da matéria (arts. 21, II, “a” e 21-A, II, “a”, ambos do RITJMT) e, em processo de inventário, a matéria nele tratada (sucessão) é eminentemente de direito privado, a atrair a competência para as Câmaras de Direito Privado.

Ainda que, nos termos do art. 633 do CPC, se possa vislumbrar interesse público na avaliação dos bens do espólio para fins de cálculo do imposto devido, tal fato não tem o condão de atribuir a competência recursal para uma das Câmaras de Direito Público, visto que a relação jurídica subjacente é de direito privado.

O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento sedimentado nesse sentido. Deveras, constou no voto do Relator REsp 1170750/SP, que:
“
Esta Turma também enfrentou a questão da incidência de tributos no processo de inventário, firmando sua competência em razão de a matéria de fundo (sucessão) ser de direito privado, não obstante os fundamentos jurídicos apresentados ao desate da controvérsia tivessem sido exclusivamente de direito público (...)
”

Nesse sentido decidiu o Órgão Especial em julgamento de conflito negativo de competência:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PREVENÇÃO DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIRITO PRIVADO – ART. 21, II, “a”, DO RITJMT - CONFLITO PROCEDENTE.
A competência deste Sodalício, em grau recursal, é fixada em razão da matéria e, em processo de inventário, a matéria nele tratada (sucessão) é eminentemente de direito privado, a atrair a competência para as Câmaras de Direito Privado.
”
(TJMT, N.U 1002017-14.2020.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Órgão Especial, Julgado em 21/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020). (g.n.)

Assim, considerando que a ação originária envolve lide judicial entre particulares, tratando-se de questão que envolve matéria de direito privado, tenho que a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício é incompetente para anular ou reformar a sentença que homologou a partilha, razão pela qual tenho por imperioso reconhecer e declarar,
ex officio
, a sua incompetência.

Ante o exposto
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
desta Câmara de Direito Público e Coletivo para a análise e julgamento do presente Recurso de Apelação e, por conseguinte,
DETERMINO
a remessa dos autos para uma das Câmaras de Direito Privado, conservados os efeitos dos atos decisórios até então proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4º, do CPC, até que outro(s) seja(m) proferido(s), se for o caso, pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023